Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e determinou o retorno dos autos à origem para a dosimetria da pena referente ao crime de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal). O embargante sustenta a existência de contradição na decisão, alegando inconsistências nos depoimentos da vítima e de seu ex-companheiro, bem como ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado, notadamente em relação à análise das provas e à manutenção da condenação; e (ii) apurar se houve omissão quanto à dosimetria da pena do crime de violação de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando para rediscutir a matéria de mérito.
4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é aquela interna ao acórdão, ou seja, que impede a compreensão lógica do julgado. Divergências entre depoimentos de testemunhas ou entre o entendimento do tribunal e outras decisões não configuram contradição sanável por meio deste recurso.
5. No caso, a decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada as alegações do embargante, reconhecendo a validade dos depoimentos da vítima e de seu ex-companheiro como prova da materialidade e autoria do crime de importunação sexual. Pequenas divergências periféricas não comprometem a credibilidade das testemunhas nem infirmam a conclusão condenatória.
6. Quanto à alegada omissão na dosimetria da pena pelo crime de violação de domicílio, o acórdão expressamente determinou o retorno dos autos à origem para que a dosimetria fosse realizada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento, tal finalidade não dispensa a observância dos requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
A contradição sanável por embargos é a interna ao acórdão, não abrangendo divergências entre provas ou entre o entendimento do tribunal e outras decisões judiciais.
Pequenas divergências nos depoimentos de testemunhas não são suficientes para afastar a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.
A ausência de dosimetria na sentença referente a crime de menor potencial ofensivo deve ser suprida pelo juízo de origem, conforme entendimento da Súmula 337 do STJ, não configurando omissão no acórdão que determina essa providência.
O prequestionamento não autoriza o uso dos embargos de declaração fora das hipóteses legais do art. 619 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 619 e 620; Código Penal, arts. 150, § 1o, e 215-A; Súmula 337 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 792.160/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/05/2023. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/05/2023. TJDFT, Acórdão 1697369, 07429050920208070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04/05/2023. TJDFT, Acórdão 1856004, 07121257120208070006, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024. TJDFT, Acórdão 1771552, 07010246920228070005, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023.